Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-85.2020.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-85.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANNELIS DA SILVA - CNPJ: 09.318.512/0001-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANNELIS DA SILVA - CPF: 216.715.768-10 (APELANTE), Banco Bradesco SA (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELTON REAL DA SILVA - CPF: 031.373.431-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001265-85.2020.8.11.0018

APELANTE:
VANNELIS DA SILVA e VANNELIS DA SILVA ME

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO: ELTON REAL DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA AO EXEQUENTE –

SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANNELIS DA SILVA e VANNELIS DA SILVA ME
em face da sentença proferida nos
Embargos à Execução

n. 1001265-85.2020.8.11.0018 -
, proposto em face do exequente
BANCO BRADESCO S/A,
que
os julgou parcialmente procedentes
, tão somente para declarar o vício de citação das apelantes, sem, contudo, reconhecer a prescrição intercorrente da demanda.

Em suas razões (ID. 183420174), as recorrentes sustentam que, diverso do que fora reconhecido em sentença, a instituição apelada não se mostrou diligente quanto à localização das apelantes, assim como não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais de sua responsabilidade, havendo 3 pedidos de suspensão provisória dos autos, sendo que os pedidos de 17/04/2012 (ID. 91009995 fls. 69) e 03/09/2012 (ID. 91010000, fls. 01) foram seguidos, não havendo petição apta a impulsionar os autos por mais de 1 ano.

Destacam que, além de ajuizar a execução antes do prazo prescricional (3 anos), seria necessário promover a citação dos devedores (apelantes), a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que na hipótese dos autos, não se verifica, porquanto restou reconhecida a nulidade de citação por edital.

Assim, afirmam que a ação foi ajuizada em 05/02/2009 e a citação dos apelantes não ocorreu até a presente data, ou seja, a presente execução tramita a mais 14 ANOS sem sequer os apelantes terem sido citados e não havendo como imputar culpa ao Judiciário, razão pela qual, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID.179847491.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o banco exequente
BANCO BRADESCO S.A
. ajuizou a presente demanda executiva em 27/01/2009, em face da ora apelante
VANNELIS DA SILVA e VANNELIS DA SILVA ME
e Elton Real da Silva, aduzindo que em 10/03/2008 firmou com os executados uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 002.325.310, no valor de R$ 15.187,42, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 1.507,60, sendo a primeira em 10/04/2008 e a última em 10/03/2009.

Em 05/02/2009 houve a decisão que ordenou a citação dos Executados; em 31/03/2009 o Executado ELTON REAL DA SILVA foi regularmente e validamente citado nos autos da Execução (ID. 179847469 - Pág. 8 dos autos principais).

Em 03/11/2009, fora deferida a expedição de Carta Precatória à Comarca de Araçatuba/SP para realizar nova tentativa de citação das Executadas.

Em 21/05/2010, o Exequente requereu a desconsideração do pedido de expedição de carta precatória (pois verificou em outros autos que diligências realizadas nos endereços localizados naquela comarca restaram infrutíferos) e requereu a realização de nova tentativa de citação em um novo endereço;

Em 28/01/2011 fora expedido novo mandado de citação das Executadas; em 07/06/2011 fora deferido o arresto de bens das executadas ainda não citadas e a penhora de bens do executado já citado.

Em 19/10/2011, fora deferido o pedido de inclusão da restrição de transferência de veículos dos Executados.

Em 17/04/2012, o Exequente requereu a suspensão do feito, deferida pelo período de 60 dias. Em 03/09/2012, o Exequente peticionou informando que realizou pesquisas em nome dos Executados nos Cartórios de Registro de Imóveis da comarca, mas que nada foi encontrado, razão pela qual formulou novo pedido de suspensão da Execução; sendo-lhe deferido.

Em 15/08/2013, o Exequente formulou novo pedido de citação das Executadas em 04 novos endereços que localizou extrajudicialmente. Expedido o mandado de citação, resultou negativo. Em 24/11/2014, requereu a realização de nova tentativa de citação em um novo endereço que localizou; em 31/03/2015 – Mandado devolvido negativo.

Em 29/06/2015, fora requerida a citação por edital das Executadas; sendo indeferido o pedido.

Em 24/08/2016, o Exequente requereu a suspensão do feito. Em 7/07/2017 o Exequente requereu pesquisa de endereços das Executadas pelos sistemas disponíveis ao d. Juízo; e em 13/03/2018, o pedido de pesquisa de endereços fora deferido.

A i. Serventia certificou que o único sistema para a pesquisa de endereços que estava disponível era o SIEL e que a pesquisa realizada por meio dele restou infrutífera em relação às Executadas.

O Exequente reiterou o pedido de citação editalícia diante do esgotamento dos meios para localização das Executadas.

Em 29/03/2018, o Exequente requereu a realização de nova tentativa de citação das Executadas em um novo endereço que localizou, sendo o mandado devolvido negativo.

Em 18/06/2018 o Exequente reiterou o pedido de citação das Executadas por Edital, sendo deferido o pedido em 21/01/2019.

Em 26/06/2019 – Publicado Edital de citação das Executadas. Em 11/09/2020 – Defensoria Pública comunicou a oposição de Embargos à Execução.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de contrato bancário para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição
quinquenal
disposto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica
na data do vencimento da última parcela
,
mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida
. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO
. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes
. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - AgRg no AREsp nº 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO TÍTULO
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente
. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ - AgRg no AREsp nº 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 6/10/2015 - grifou-se)

Assim, conforme se verifica, o vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, cuja avença se trate de prestações periódicas, corresponde ao vencimento da última parcela.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, as apelantes alegam que ocorreu a prescrição intercorrente, contudo, não há nos autos qualquer inércia do credor na condução do processo.

Verifica-se que o exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como em razão da não localização de bens para a garantia da dívida.

Assim, em que pese a demora em localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação da execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente ao impulsionar o feito.

Destarte, não houve propriamente desídia do banco apelado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação das apelantes e na efetiva execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023